Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747680-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES RECORRIDA: MARLIM COMBUSTÍVEIS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58548252, admitiu o recurso especial interposto por GETÚLIO AMÉRICO MOREIRA LOPES. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (ID 66110218). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que, “não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida” (ID 56091787), ao passo que o paradigma afirma que uma das premissas a ser observada é a que considera “irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.)”. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.285 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014